Tribunal: TJBA
Processo: 8085256-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085256-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REBECA SUSI ALMADA PINHEIRO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. "SERASA LIMPA NOME". DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA NEGATIVA DE CRÉDITO E UTILIZAÇÃO DO SCORE FORA DOS LIMITES LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cuida-se de apelação (id 52277588) interposta contra sentença que, entendendo pela legalidade na manutenção do nome da Autora na plataforma “Serasa Limpa Nome” veiculado a débito já prescrito, julgou improcedente tanto o pedido de imediata exclusão de seus dados cadastrais na referida plataforma, quanto o de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da conduta da ré em proceder à inscrição de débitos prescritos da parte Autora na plataforma digital “Serasa Limpa Nome” e a aplicação de danos morais, pela ocorrência de ato ilícito.

3. De logo, assinalo que é fato incontroverso que a dívida debatida no valor de R$ 236,49 (-) se encontra prescrita, posto que teve vencimento há mais de cinco anos em 10/07/2015 (id 52277239), e o quinquênio para reconhecimento da prescrição findou-se em 2020, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do CC.

4. Ademais, compulsando os autos, observa-se que o débito relativo ao período descrito alhures consta apenas na plataforma de negociação do Serasa Limpa - Nome (id 52277239).

5. Sobre a matéria, este Órgão Colegiado tem adotado novo posicionamento no sentido de excluir o apontamento de débitos prescritos das plataformas deste jaez, haja vista que a dívida que se encontra prescrita não pode ser exigida por qualquer meio coercitivo, judicial ou extrajudicial, sendo abusiva a conduta de lançar o nome do consumidor em plataforma de negociação mantida pela Serasa.

6. Todavia, inexiste dano moral in re ipsa a ensejar a sua reparação. É dizer, a simples inserção do nome do consumidor em tal plataforma não gera o direito à reparação, sendo necessário a prova cabal da situação que configure dano moral.

7. Logo, ausente a demonstração inequívoca de que houve negativa de crédito no caso concreto ou da utilização do "credit score" fora dos limites estabelecidos na tese fixada pelo STJ, no Tema 710, resta evidente o não cabimento dos danos morais.

8. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085256-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REBECA SUSI ALMADA PINHEIRO
e como apelada
LOJAS RIACHUELO AS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para que a parte Ré exclua o nome da Autora da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, de acordo com o voto da Relatora.